Tribunal: TCU
Processo: 029.919/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7666/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e o art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em autorizar a exclusão do ato 82574/2018 da base de dados do sistema e-Pessoal, por duplicidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.919/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Beatriz Mariani de Sa Carvalho (XXX.557.157-XX); Patricia Birman (XXX.895.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.